Tribunal: TJDFT
Processo: 0722148-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO. INEXISTENTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando como instrumento revisor de matéria solucionada.

2. O voto condutor foi cristalino ao justificar o não conhecimento do agravo de instrumento replicado, a fim de prestigiar a eficácia e celeridade da prestação jurisdicional, posto que a conduta da frátria vai de encontro à efetividade processual impondo carga de trabalho desnecessária ao Judiciário e repetição de decisões.

3. O mero inconformismo do embargante deverá ser materializado por meio do recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições , in casu, inexistentes.

4. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

5. Embargos de Declaração REJEITADOS.